Tribunal: TJSP
Processo: 2145276-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Diferenças salariais – Horas extras – Incorporação decorrente de anterior decisão judicial – Reconhecimento da existência de erro administrativo no cumprimento da decisão judicial – Correção do equivoco – Incorporação cancelada em 2018, o que denota a ausência do requisito do 'periculum in mora', já que a demanda foi promovida apenas em 03/22 – Ato administrativo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Diferenças salariais – Horas extras – Incorporação decorrente de anterior decisão judicial – Reconhecimento da existência de erro administrativo no cumprimento da decisão judicial – Correção do equivoco – Incorporação cancelada em 2018, o que denota a ausência do requisito do 'periculum in mora', já que a demanda foi promovida apenas em 03/22 – Ato administrativo que teria sido precedido da observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Tutela de urgência indeferida - Decisão mantida.
2. Recurso não provido.